Tribunal: TJMT
Processo: 0009982-31.2016.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009982-31.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação Indireta]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI - CPF: 347.094.609-49 (RECORRIDO), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO
DE I
NDENIZAÇÃO
POR
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL - NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E – JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO INCIDÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS - ART. 100, DA CF/88-
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Por conta do Tema 1.019 o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão: 'O prazo prescricional aplicável à
desapropriação

indireta
, na hipótese em que o Poder
Público
tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de
utilidade

pública
ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC'.

2. Na situação dos autos, tratando-se de pretensão indenizatória por desapropriação indireta fundada no apossamento administrativo de imóvel para a realização de obras de interesse público no local (construção de anel rodoviário), e atento ao fato que o pedido administrativo interrompeu o curso da prescrição, que voltou a correr somente após a Decreto de utilidade pública em 2014, não está prescrita a ação, pois entre o ano de 2014 (Decreto de utilidade pública) e o ano de 2016 (ajuizamento da ação) não transcorreu o prazo decenal.

3. Verificado o apossamento administrativo sem regular pagamento de indenização prévia e justa, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido de indenização por desapropriação indireta - O valor da indenização deverá ser atualizado pelo IPCA-E, desde a avaliação judicial, à vista do julgamento do STF no RE nº 870.947/SE, uma vez que não houve modulação de efeitos pelo Pretório Excelso - Não incidem juros compensatórios na hipótese de imóvel improdutivo - Já os juros moratórios, observarão a regra do art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (devidos somente se o precatório a ser expedido não for pago no prazo constitucional).

4. Flagrante a angústia da autora durante grande lapso temporal sem que fosse, por parte do Estado, resolvida a lide na via administrativa, circunstância que enseja indenização extra patrimonial.

5. Sentença parcialmente ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Francisco Ney Gaiva
, que nos autos da Ação de indenização por apossamento administrativo n. 9982-31.2016.811.0055 Código: 220030, movida por
DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Estado requerido ao pagamento de indenização por desapropriação às partes autoras no valor de R$ 75.387,58 (setenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) devidamente acrescidos de juros moratórios e correção monetária da seguinte forma: juros compensatórios de 1% ao mês a partir da efetiva ocupação do imóvel e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito; assim como o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no que tange aos danos morais, devendo os juros e a correção serem contados a partir da decisão.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes – id. 69148996.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela procedência parcial da Remessa Necessária, com a exclusão dos juros compensatórios – id. 72882484.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por apossamento administrativo.

Extrai-se dos autos que
DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI
ajuizou em
11/07/2016
a Ação de Indenização por Apossamento Administrativo (desapropriação indireta), contra
o ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a reparação por danos materiais e morais em razão do Requerido através da Secretaria de Estado e Pavimentação Urbana-SEPTU ter pleiteado a área de sua propriedade para construção do anel viário da Rodovia MT-358, de Tangará da Serra através do instituto de desapropriação por utilidade pública.

Assevera a parte Autora, que após a realização de acordo, de forma harmoniosa desapropriariam do imóvel, já que o Requerido se propôs a pagar o valor de R$ 75.387,58 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), o que de fato não foi pago, ensejando o ingresso da ação.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de ID. 69148992, conforme trecho abaixo:

“(...) Ademais, analisando detidamente o caso concreto, verifico que houve um acordo entre as partes, a qual o demandado não cumpriu com o pagamento da justa indenização decorrente da desapropriação.
(...) Da análise do conjunto-probatório acostado aos autos verifico que os demandantes de fato realizaram um acordo com o demandando, restando a este unicamente a obrigação de pagar os débitos pactuados. Pelo contrário, nada alegou em relação ao acordo, e assim, demonstrada a omissão do Estado no caso concreto, resta evidente o dever de indenizar.

Diante disso, merece ser acolhida a pretensão inicial no tocante aos danos materiais, se mostrando aceitável a indenização do valor de valor de R$ 75.387,58 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) devidamente acrescido de correção monetária e juros compensatórios.

Noutro giro, como já reconhecido o dever de indenizar, passo à análise do quantum indenizatório do dano moral. Quanto a lucros cessantes, não há demonstração alguma do que tenha sido afetada a área em termos de prejuízo mensal por exemplo, e que já não esteja contemplado na indenização material.

(...) Considerando tais elementos e os fatos narrados nos autos, entendo que, no caso em exame, a condenação do Estado em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para o ressarcimento em relação ao abalo emocional dos autores.
Sobre os lucros cessantes, definem-se como rendimentos dos quais as partes se viram privada patrimonialmente, em virtude de fato ou ato alheio a sua vontade.

(...) Ocorre que os autores não demonstraram diminuição de seus rendimentos mensais após a desapropriação, tampouco que obtinham renda unicamente do local apossado, de modo que decorreu a paralisação da atividade lucrativa na frustação daquilo que era razoavelmente esperado.

(...) Portanto, quanto à indenização dos lucros cessantes, melhor sorte não assiste aos demandantes, uma vez que não trouxe qualquer elemento ou prova mínima que pudesse aferir o rendimento não ganho proveniente da desapropriação.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, condenando o Estado requerido ao pagamento de indenização por desapropriação às partes autoras no valor de de valor de R$ 75.387,58 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) devidamente acrescidos de juros moratórios e correção monetária da seguinte forma: juros compensatórios de 1% ao mês a partir da efetiva ocupação do imóvel e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito; assim como o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no que tange os danos morais, devendo os juros e a correção serem contados a partir desta decisão .
Sem custas por serem os Requerentes beneficiários da gratuidade judiciária, não existindo, por isso, despesas processuais que não estão inclusas na isenção legal que beneficia o demandado.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com arrimo no art. 85, §2º, e §3º, I, fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.
Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, § 3.º do novo Código de Processo Civil.

Partes intimadas em audiência, inclusive a parte requerida, conforme artigo 1003, § 1.º do NCPC.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.”

Com essas considerações passo a análise da remessa necessária.

Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

A desapropriação indireta (ou apossamento administrativo) é definida por parte da doutrina administrativista como uma expropriação que se realiza às avessas, sem a observância do devido processo legal. Nesta modalidade, o Poder Público, sem o devido acordo ou processo adequado, se apossa do bem particular, por vezes sem o consentimento do seu proprietário, compelindo este a reivindicar em juízo a indenização a que faz jus.

Não por acaso, Marçal Justen Filho considera tal modalidade como inconstitucional, justamente pela ausência de indenização prévia. Vejamos:

“A desapropriação indireta consiste no apossamento fático pelo Poder Público, sem autorização legal nem judicial, de bens privados. Trata-se, em última análise, de prática inconstitucional, cuja solução haveria de ser a restituição do bem ao particular, acompanhada da indenização por perdas e danos, e a punição draconiana para os responsáveis pela ilicitude. Lamentavelmente, reputa-se que o apossamento fático pelo Estado de um bem acarreta sua integração no domínio público, tese fundada no art. 35 do Dec.-lei 3.365/1941 e em outras disposições pretéritas. Essa concepção tem de ser repudiada em vista da Constituição: se a desapropriação depende da prévia e justa indenização em dinheiro, a ser fixada judicialmente, não há fundamento jurídico mínimo para afirmar a aquisição do domínio por parte do Estado mediante um ato de força, incompatível com a ordem jurídica”.

Destaco que restou suficientemente comprovado nos autos que houve apossamento administrativo de parte do imóvel da autora, devido à construção de uma via pública (anel rodoviário da Rodovia MT 358 de Tangará da Serra).

Com efeito, diante da entrada em vigor do atual Código Civil, esse prazo passou a ser de dez 10 (dez) anos, porquanto, consoante essa Corte Superior, aplicável à hipótese o prazo próprio para a usucapião (artigo 1.238 desse diploma).

A questão, agora, foi pacificada em sede de recurso repetitivo, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 1.019, STJ):

"
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
". (REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VEREDICTO RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ROGO PARA APLICAÇÃO DO PRAZO DE QUINZE ANOS. TESE INSUBSISTENTE. INÍCIO DO CÔMPUTO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 4.471, DE 13 DE MAIO DE 1994. REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. FLUÊNCIA DE MAIS DA METADE DO PERÍODO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL, PREVISTO NO ATUAL DIPLOMA CIVIL. PRECEDENTES. "
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC"
(REsp ns. 175785/SC e 1757352 (Tema n. 1019), rel. Min. Herman Benjamin, j. em 12/02/2020). EVIDENCIADO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03000056220188240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300005-62.2018.8.24.0037, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Inicialmente, necessário aclarar que o termo inicial da prescrição no caso, seria a data da expedição do Decreto que declarou a área como de utilidade pública.

Porém, ao analisar a documentação carreada aos autos, verifica-se que houve composição amigável entre as partes, oportunidade na qual concordaram com o valor da indenização, arbitrada em R$ 75.387,58 (setenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), sem que houvesse o devido pagamento.

Sobre este acordo no âmbito da desapropriação, valho-me das palavras de Harada:

“De fato, nos termos do art. 10 da Lei Básica de Desapropriação, o expropriado é convocado perante o órgão administrativo competente para tomar conhecimento da intenção de o Poder Público promover a desapropriação do bem declarado de utilidade pública e, ao mesmo tempo, tomar conhecimento do preço ofertado a título de indenização. Em não havendo concordância quanto ao preço oferecido, será lavrado o “termo de recusa” que, juntado ao processo administrativo correspondente, será encaminhado ao setor de desapropriação. Havendo concordância do expropriado, será lavrado o “termo de acordo”, que instruirá a petição inicial da ação de desapropriação na qual será requerida a homologação do ajuste”.

Diante disso, segundo o art. 202, inciso VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição se dá “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.

Considerando que o prazo prescricional mencionado fora interrompido, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, é imprescindível delimitar qual a data de recontagem do referido prazo.

Neste sentido, a doutrina de Flávio Tartuce ensina que a interrupção faz com que o prazo retorne ao seu início, partindo do seu ponto zero.

Isto significa que, com a interrupção da prescrição, haverá um novo termo inicial. O próprio dispositivo em comento, do Código Civil, estabelece em seu parágrafo único que “A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Assim, tendo em vista que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 10 (dez) anos, e que o termo inicial, após a interrupção do prazo prescricional, passou a ser da data do ato que importou o reconhecimento do direito pelo devedor (março de 2014 – ID. 69147497 - Pág. 5/7), a prescrição se configuraria apenas em março de 2024.

Veja-se, por outro lado, que a demanda originária foi ajuizada em 11/07/2016 (ID. 69104494 - Pág. 1), ou seja, dentro do prazo supramencionado, razão pela qual a sentença agiu corretamente ao afastar a incidência de prescrição no presente caso.

No que pertine ao valor indenizatório, tenho que restou devidamente acordado entre as partes, não havendo discussão a respeito.

Por fim, em relação ao dano moral, entendo estar agregado à perda da posse - este considerado dano material sofrido -, porquanto não se pode olvidar dos prejuízos morais causados com a demora no pagamento da indenização pelo desapossamento, com a provável desarticulação da família em razão do ato desapropriatório.

Com efeito, flagrante a angústia do autor durante grande lapso temporal sem que fosse, por parte do Estado, resolvida a lide na via administrativa, circunstância que enseja indenização extra patrimonial ora fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor sobre o qual deverá incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSE. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO APTO A SER INDENIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o possuidor, mesmo sem a titularidade do domínio, tem legitimidade ad causam com vistas a postular a indenização do seu patrimônio pelo apossamento administrativo ilícito. 2.
Flagrante a angústia do autor durante grande lapso temporal sem que fosse, por parte do Município de Caucaia, resolvida a lide na via administrativa, circunstância que enseja indenização extra patrimonial ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida dos encargos legais.
3.Apelação conhecida e provida.

(TJ-CE - APL: 00013703820048060064 CE 0001370-38.2004.8.06.0064, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2019)

Ainda, em sua inicial, a Autora requer a indenização por lucros cessantes pelos dias que ficou sem laborar em razão de terem esbulhado ilicitamente de sua terra. Todavia, a Autora não fez nenhuma prova de suas alegações.

Dessa forma, não havendo elementos nos autos suficientes a comprovar o fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I do CPC, resta prejudicado o pedido de lucros cessantes, devendo ser mantida a sentença em questão.

Por se tratar de desapropriação indireta deve ser aplicado os juros compensatórios que tem a finalidade de compensar o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, bem como ressarci-lo pelo impedimento do uso e gozo econômico do bem.

De acordo com o disposto no artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41 os juros serão na ordem de 6% (seis por cento) ao ano tendo como base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença, conforme decidido por ocasião do Julgamento da ADI n. 2332, senão vejamos:

Vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses
: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
(ADI 2332, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Importa consignar que até pouco tempo, de acordo com a Súmula 408 do STJ e 618 do STF, os juros compensatórios estavam sendo fixados em 12% (doze por cento) ao ano, no entanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI acima citada, acolheu a tese de constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41.

Desse modo, afigura-se imperativa a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ano em razão de determinação legal do Decreto-Lei n. 3.365/41, motivo qual deve ser retificada a sentença neste ponto.

Quanto aos juros de mora estes devem incidir a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41) e a correção monetária desde a data do laudo de avaliação até o efetivo pagamento.

No que tange ao índice da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em sede de recurso repetitivo,

RESp 1.495.146 julgado em 22/2/2018, que deverá ser calculada pelo IPCA-E.

Por sua vez os juros de mora, devem observar:

a) Até dezembro/2009. 0,5% - capitalização simples. (Art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41)

b) De janeiro/2010 a abril/2012 0,5% - capitalização simples. (Art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com a Lei 8.177/91)

c) A partir de maio/2012 O mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: - 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; - 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos.( Art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com a Lei 8.177/91, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012).

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para afastar a incidência de juros compensatórios; determinar a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização de acordo com o IPCA-E e determinar a incidência de juros moratórios nos termos do art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021